Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETOS 8.172/2013 E 9.247/2017. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA PENA. RECOMENDAÇÃO DE NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando que postula indultos com base nos Decretos no 8.172/2013 e no 9.246/2017, em quatro execuções penais.
2 Comprovado o cumprimento de mais de um quarto da pena restritiva de direitos antes do Decreto 8.172/2013, a condição de réu primário à época e a ausência de faltas graves, o preso tem direito ao indulto previsto no artigo 1o, inciso XIII.
3 Alterada a conta de execução, os requisitos para eventual concessão de novos de indultos devem ser decididos pela Juízo as Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.
4 Agravo parcialmente provido.